Tribunal: TJMT
Processo: 0000603-52.2016.8.11.0092
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000603-52.2016.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (AGRAVADO), ANTONIO RAYES SAKR - CPF: 557.152.818-49 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 0000603-52.2016.8.11.0092 interposto
Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:
João Brasil Kohlrausch

Agravada:
Du Pont do Brasil S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 0000603-52.2016.8.11.0092 interposto
Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:
João Brasil Kohlrausch

Agravada:
Du Pont do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
João Brasil Kohlrausch,
visando reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no recurso de apelação, determinando o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Inconformado, o agravante sustenta que demonstrou

satisfatoriamente os requisitos para a concessão da assistência judiciária, defendendo que as execuções fiscais, ações judiciais e o pedido de recuperação judicial por ser produtor rural comprovam seu endividamento.

A agravada apresentou a contraminuta (id. 100125484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no 0000603-52.2016.8.11.0092 interposto
Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:
João Brasil Kohlrausch

Agravada:
Du Pont do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
João Brasil Kohlrausch
interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos dos embargos à execução oposto em face da Du Pont do Brasil S.A., julgou improcedente, nos termos do art. 487, I do CPC. Condenou o embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando que o conjunto probatório dos autos demonstra que não possui condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para concessão do benefício, este Relator indeferiu o pedido (id. 97636980).

Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando que os requisitos necessários à assistência judiciária se mostram presentes na espécie.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Mister
se faz constar que
os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante.

In casu
,
ainda que o recorrente alegue que não possui condição financeira para pagamento das custas processuais, analisando as razões esposadas na inicial do recurso, verifico que juntou aos autos comprovante de rendimento – DIRPF, referente aos exercícios de 2014 a 2018.

Ora, é cediço que a gratuidade da justiça possui eficácia
rebus sic standibus.
Além disso não é razoável alegação de execuções fiscais e ações judiciais para refutar-se ao pagamento das despesas processuais.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021